Tribunal: TCU
Processo: 041.423/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1846/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.423/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adaberito Carvalho Pimentel Neto (XXX.320.865-XX); George Sandes Challub (XXX.966.225-XX); Houari Vieira de Morais (XXX.036.008-XX); Hugo Raphael Barros da Silva (XXX.486.704-XX); Ramon Santos de Santana (XXX.993.485-XX); Rejane Carvalho de Goes (XXX.659.005-XX); Rejane Maria Fonseca de Moraes Lima (XXX.154.535-XX); Renata Mendes de Oliveira (XXX.631.078-XX); Reniel Ramos da Silva (XXX.845.654-XX); Ricardo Coutinho Dodo da Silva (XXX.593.918-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.